Tribunal: TJDFT
Processo: 0723584-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723584-51.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JHONATAN SILVA VIANA, MARIA DA GUIA SILVA NETA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que o embargante almeja conferir efeitos infringentes ao julgado, intime-se o embargado, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nos termos do artigo 267, §1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, para apresentar resposta aos embargos de declaração no prazo de 2 (dois) dias. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 25 de julho de 2024 16:55:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora